Tribunal: TJBA
Processo: 8042458-07.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042458-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. SAEB 05/2022. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATA TEMPORARIAMENTE INCAPACITADO POR LESÃO DOCUMENTADA. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA NOVO RETESTE.. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Trata-se de mandado de segurança impetrado por ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA contra ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia, ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, consubstanciado na sua exclusão do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB/BA n.º 05/2022, em razão de ter sido considerado inapto no Teste de Aptidão Física (TAF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a eliminação do candidato que, por comprovada incapacidade física temporária, não obteve êxito no TAF e no reteste realizado em período de convalescença; (ii) estabelecer se é possível a convocação do candidato para nova avaliação física, sem afronta aos princípios da legalidade e isonomia entre os concorrentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Secretário de Administração do Estado da Bahia e o Governador do Estado da Bahia são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda. 2. Laudos médicos e documentos anexados atestam que a Impetrante sofreu lesão no quadril na data do TAF e ainda estava em convalescença no momento do reteste, realizado três dias depois. 3. A submissão do candidato lesionado ao reteste, sem oportunidade de recuperação, viola o princípio da isonomia, ao colocá-lo em desvantagem material em relação aos demais concorrentes. 4. A eliminação com base em diferença ínfima de tempo no desempenho, sem considerar a limitação física temporária, evidencia formalismo excessivo e desproporcionalidade, incompatíveis com os princípios constitucionais do art. 37 da CF/1988. 5. A negativa genérica ao recurso administrativo, sem fundamentação individualizada, compromete a validade do ato administrativo, por violar o dever constitucional de motivação (CF, art. 37; Lei nº 9.784/99, art. 50, I). 6. A jurisprudência do TJ-BA é firme no sentido de admitir novo TAF quando comprovada a ocorrência de limitação física temporária que impeça o candidato de competir em igualdade de condições. 7. O edital do certame previa expressamente a possibilidade de reteste, afastando a incidência da tese firmada pelo STF no Tema 335 da repercussão geral, que veda intervenção judicial para criação de novas fases não previstas. IV. DISPOSITIVO Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8042458-07.2025.8.05.0000 em que são partes como Impetrante – ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA e como Impetrados – COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora Salvador, . 3